Tribunal: TJSP
Processo: 1025428-13.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Acordo subscrito por duas testemunhas – Título extrajudicial – Inteligência do artigo 784, III, do Código de Processo Civil – Embargos parcialmente acolhidos para reconhecer o excesso de execução em relação à cobrança das parcelas quitadas - Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo que é destinatário final da

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Acordo subscrito por duas testemunhas – Título extrajudicial – Inteligência do artigo 784, III, do Código de Processo Civil – Embargos parcialmente acolhidos para reconhecer o excesso de execução em relação à cobrança das parcelas quitadas - Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Pleito genérico sem especificar os fatos a serem provados, bem como, a pertinência dos respectivos meios de produção – Preliminar afastada - Título extrajudicial devidamente constituído – Acordo firmado por meio de livre manifestação de vontade da embargante – Embargada investigada em Comissão Parlamentar de Inquérito – Condição de investigada ou denunciada da empresa recorrida que não implica irregularidades em relação aos contratos celebrados – Apelante que deveria indicar as notas fiscais supostamente irregulares em razão do aludido superfaturamento - Alegação genérica, após o inadimplemento – Confissão irrestrita do débito – Título líquido, certo e exigível – Sentença mantida - Recurso ao qual se nega provimento.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.